Tribunal: TJDFT
Processo: 0012401-42.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da procedência parcial da pretensão punitiva, e considerando que o crime de lesão corporal grave prevê pena mínima igual a um ano, amoldando-se ao disposto no artigo 89 da Lei no. 9.099/1995, mostra-se plenamente possível o oferecimento de suspensão condicional do processo.

2. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a baixa dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.